Tribunal: TJSP
Processo: 1017945-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Inexecução parcial de contrato administrativo que resultou em imposição de penalidade à empresa contratada. Possibilidade. Motivos levantados pela autora não demonstram o impedimento alegado. Culpa da autora configurada. Inexistência dos vícios alegados. Observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Multa aplicada conforme e no limite do

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Inexecução parcial de contrato administrativo que resultou em imposição de penalidade à empresa contratada. Possibilidade. Motivos levantados pela autora não demonstram o impedimento alegado. Culpa da autora configurada. Inexistência dos vícios alegados. Observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Multa aplicada conforme e no limite do contrato administrativo Sentença mantida.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECONVENÇÃO. Seguradora que depositou valor total da apólice. Pleito para atualização do valor. Não cabimento. Seguradora que não efetuou o pagamento administrativamente por inércia da apelante. Seguradora que quando acionada realizou o pagamento integral do valor sem resistência. Sentença mantida.

COMPENSAÇÃO DE VALORES. Pleito da construtora para ocorrer a compensação do crédito trazido na perícia com o valor devido. Cabimento. Perícia que apontou crédito. Na liquidação deve ser observada a existência de crédito a ser compensado. Sentença reformada, neste aspecto. Recurso da FDE improvido e recurso da Construtora CZR parcialmente provido.